Tribunal: TCU
Processo: 018.002/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9795/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.002/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Cardoso da Cruz (XXX.186.996-XX); Bethania Praes de Matos (XXX.159.816-XX); Erica Fernanda da Cruz (XXX.081.916-XX); Joao Marcos Rodrigues Martins (XXX.536.906-XX); Joao Marcos Soares Marins (XXX.225.036-XX); Luana Moura da Silva (XXX.967.886-XX); Marco Antonio Goncalves (XXX.039.486-XX); Otacilio Cesar Ferreira da Silva Filho (XXX.554.366-XX); Samara Marcelino Moreira (XXX.718.946-XX); Tais Ribeiro Dias (XXX.371.486-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.